Tribunal: CARF
Processo: 10935.904027/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904027/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.972 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RETENÇÕES. DEDUÇÃO NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais será deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração
ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, presumido ou arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-109.808, proferido pela
3a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls.
70/80):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904027/2011-47
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904027/2011-47

Por todo o exposto, voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em
parte, para reconhecer o direito creditório no valor de R$2.949,84, que a diferença do
saldo negativo apurado nesse julgamento, R$26.698,67, e o que já tinha sido concedido
pela DRF, R$23.748,83.
O Despacho Decisório com número de rastreamento 013473287, de fl. 12,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 33862.78355.260307.1.7.02-7471,
proveniente de um Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2005, reconheceu créditos da ordem
de R$23.748,83.
Segundo o Despacho Decisório, a DRF realizou a análise do direito creditório, e-
fls. 10/11, mas não confirmou todas as retenções na fonte pretendidas para compor o direito
creditório.
Por outro lado, os pagamentos e estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores foram integralmente confirmados.
Assim, a DRF homologou de forma parcial a compensação declarada no
PER/DCOMP no 33862.78355.260307.1.7.02-7471 e não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP no 22620.68499.260307.1.7.02-3549 e 15242.38215.260307.1.7.02-9484.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade reafirmou o valor do saldo negativo no
valor de R$53.750,43, e para compor o direito creditório pretendido teriam sido utilizadas
parcelas de retenção na fonte sofridas, entretanto o montante informado da fonte pagadora CNPJ no
04.061.012/0001-87 foi confirmado somente o valor de R$1.612,82, e do CNPJ no 05.392.810/0001-
54 o valor de R$130,84.
Teria informado as retenções que ocorreram no ano base 2004, posto não terem sido
compensadas naquela ano em razão do prejuízo fiscal apurado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 6 de abril de 2021 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem à fl. 84), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 5 de maio de 2021,
assim manejado (fls. 88/93).
Defende o direito de dedução extemporânea da retenção do imposto de renda
retido na fonte em aplicações financeiras, mesmo que seja referente ao ano calendário de 2004, e
não 2005, mas que não tenham sido cumpridas todas as formalidades, tendo em vista que ainda
não teriam sido utilizadas no ano de 2004.
Alega que como esse IR-fonte não foi declarado e nem abatido em 2004, poderia
sê-lo feito em 2005 por um lançamento extemporâneo de despesa. Tal possibilidade encontraria
amparo no Art. 285 do Regulamento do Imposto de Renda.
Assim, não há qualquer impeditivo para que o IR-fonte não declarado em 2004
fosse lançado como lançamento extemporâneo de despesa em 2004.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904027/2011-47

O acórdão recorrido sequer analisou a possibilidade da redução ou não em período
posterior do valor retido.
Assim, a recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso voluntário
para que seja assentada a possibilidade legal de lançar o IR-fonte de 2004, discriminado nos
autos, como retenção extemporânea na apuração do imposto devido referente ao ano calendário
de 2005, de forma a obter o ressarcimento de tais despesas, razões que fundamentam o recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
Toda a celeuma instaurada cinge-se me torno do período para utilização de retenções
de Imposto de Renda na Fonte.
Segundo a decisão de primeira instancia, como o direito creditório pretendido é
referente a saldo negativo do ano calendário 2005, as retenções relativas ao ano calendário 2004, por
não comporem o saldo negativo do período pretendido, sequer poderiam ser analisadas.
A Recorrente, por seu turno, entende que o IR-fonte não declarado e nem abatido em
2004, poderia ser utilizado em 2005 por um lançamento extemporâneo de despesa.
Pois bem.
Em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa disposição
legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
(negrito nosso)
Veja que tal disposição legal encontra-se vigente até a presente data:
IN RFB n.o 1.717/2017 - atualmente vigente
Art. 23. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que integram a
base de cálculo do imposto ou da contribuição poderá utilizar o valor retido somente na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904027/2011-47

Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Nesse sentido dispõe a Súmula n.o 80 do CARF, que firmou entendimento sobre o
tema no âmbito administrativo, a saber:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da leitura dos dispositivos legais acima podemos concluir que Retenções na Fonte
de IR porventura existentes somente poderão ser deduzidas na apuração do IRPJ se os
respectivos rendimentos que as originaram integrarem a base de cálculo de apuração do Imposto
de Renda do respectivo período. Tal disposição vale para qualquer das formas de tributação
previstas na legislação tributária.
Vejamos que o regulamento do RIR (Decreto no 9.580/2018), ao conferir direito
de dedução do imposto de renda retido na fonte em aplicações financeiras, conforme previsto no
artigo 8581, determina que esta seja realizada no encerramento de cada período de apuração,
ou seja, a retenção sofrida em 2004 somente pode ser deduzida em 2004.
O citado artigo 285, do RIR/2018, não se aplica ao caso concreto, posto que não
há qualquer prova de que tenha havido inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração
de receita, rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de lucro.
Assim, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 Art. 858. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, caput, incisos I e II ;
Lei no 9.430, de 1996, art. 51 ; e Lei Complementar no 123, de 2006, art. 13, § 1o, inciso V, e § 2o ):
I - deduzido do imposto sobre a renda devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da extinção,
na hipótese de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.904027/2011-47

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital